Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, Rede D ́Or São Luiz S.A., contra decisão da MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a reiteração da busca por ativos financeiros penhoráveis via Sisbajud. Os autos de origem cuidam de cumprimento forçado da sentença por mim proferida na ação de cobrança no 2007.01.1.044625-2, em 16/12/2011, quando em exercício no Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID no 76950222 dos autos no 0737401-22.2020.8.07.0001). Dessa forma, redistribuam-se os autos a um dos eminentes Desembargadores da egrégia 4a Turma Cível, compensando-se, consoante o art. 144, inciso II, do CPC, c/c os arts. 79, § 4o, e 81, ambos do Regimento Interno. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator